Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-80.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva cometida nas dependências de estabelecimento prisional – Absolvição – Descabimento – Montante punitivo redimensionado, em razão da diminuição do patamar de recrudescimento da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva cometida nas dependências de estabelecimento prisional – Absolvição – Descabimento – Montante punitivo redimensionado, em razão da diminuição do patamar de recrudescimento da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.